Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740266-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WILLAMI LEITAO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0714989-29.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de parte da remuneração/proventos do executado Willami Leitão Lima, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de execução proposto por BANCO DE BRASÍLIA SA em desfavor deWILLAMI LEITAO LIMA. A parte credora requereu a penhora do salário da parte executada para o adimplemento do débito. É o relatório. Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos valores recebidos pelo devedor como proventos de aposentadoria ou qualquer outra forma de remuneração que se destine à sua subsistência. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não vem admitindo, sequer, a penhora de 30% da verba salarial, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também vem entendendo pela impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.I - Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC/2015. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.962244, 20160020210573AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MODERNA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inc. III, Constituição Federal). O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.962014, 20160020201358AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 242/248). Assim, indefiro o pedido de penhora das verbas salariais na conta-salário do devedor. Indique o credor, no prazo de 15 dias, bens do devedor passíveis de penhora. Inerte, arquivem-se os autos.” Em suma, o Agravante defende a penhora de parte da remuneração/provento do Agravado, militar reformado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Expõe que a penhora de 30% da remuneração do Agravado não prejudicará o seu sustento e de sua família. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% da remuneração do Agravado. No mérito, pede a reforma da r. decisão para que seja deferida a penhora de 30% da remuneração do Agravado, até a quitação do débito. Preparo comprovado – Ids. 51575851e 51575852. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora deferida não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.984.740/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora afetaria a subsistência do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) No caso, trata-se de Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 87.111,29 (oitenta e sete mil, cento e onze reais e vinte e nove centavos). Verifica-se, ainda, que há evidências da capacidade econômica do Agravado, pois é Professor da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação. Em exame superficial dos fatos e argumentos recursais, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravado não o impedirá de viver com dignidade. Todavia, a penhora de 30% dos proventos líquidos do Executado/agravado, pretendida pelo Agravante, é excessiva, sendo razoável que a constrição mensal seja de apenas 10%. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida do agravado Willami Leitão Lima. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora